Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703045-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O A autoridade judiciária suscitada prestou informações (ID 32497323 - Págs. 1/2), aduzindo que houve erro na remessa dos autos ao juízo da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, haja vista que a própria parte autora havia pleiteado a redistribuição do feito para a Circunscrição Judiciária de Itapoã-DF, domicílio do réu. O juízo suscitado informou que procederá a redistribuição do feito, conforme requerido pelo autor BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Isto posto, extingo o incidente, devendo o juízo suscitado promover a redistribuição do feito. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora